Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707463-41.2023.8.07.0012 RECORRENTE: VICTOR SCHMOEGEL OLIVEIRA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SERVIÇO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UM SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR. 1. Constata-se que a relação jurídica havida entre os litigantes é de consumo, já que as autoras são as destinatárias finais do serviço prestado pela empresa ré, qual seja, a disponibilização de sistema de monitoramento. Por isso, esta responde objetivamente pelos danos a que der causa, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na espécie, a concessionária não se desincumbiu de comprovar a regularidade no fornecimento de energia elétrica na residência do autor em 11/04/23, pois, além de haver decisão determinando a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica do consumidor, as alegações trazidas na inicial se mostraram verossímeis, sobretudo em razão da apresentação da imagem do lacre de interrupção do fornecimento afixado no medidor da unidade consumidora, mesmo após o adequado pagamento do serviço. 2.1. Assim, diante dos elementos probatórios produzidos, indubitável o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sendo imperiosa a responsabilização da ré pelo ato ilícito perpetrado, consistente na interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica em momento de elevada necessidade. 3. A prática de ato ilícito pela empresa ré, consistente na interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que por um dia, agravada pelas circunstâncias elencadas, quais sejam, impedimento de acesso ao curso online e impossibilidade de desempenho da atividade profissional (estágio) em regime de home office, com prejuízos à honra e à imagem do autor, sobretudo em razão do atraso na entrega das atividades sob sua responsabilidade, configurou violação a direito da personalidade apto a ensejar dano moral, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento decorrente de relações cotidianas. 4. Apesar da alegação de desproporção entre o pedido reputado procedente (dano moral, R$ 2.000,00) e o improcedente (dano material, R$ 50,00), para fins de distribuição dos honorários sucumbenciais, registre-se que tal cálculo de distribuição tem como parâmetro o número individualizado de pedidos e não o valor correspondente a cada um deles. 4.1. Assim, considerando que o autor formulou pedido de indenização por danos morais e materiais, logrando êxito em apenas um deles, adequado o reconhecimento da sucumbência recíproca, razão pela qual o ônus da sucumbência deve ser redistribuído igualmente entre as partes, não se havendo falar em sucumbência mínima do autor. 5. Considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 3.050,00), e atento à especificidade do caso concreto – dado o valor extraído da condenação a título de honorários sucumbenciais (R$ 300,00) -, deve-se adotar como fundamento, para fixação dos honorários sucumbenciais, a apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC). 5.1. Desse modo, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em 1 (um) salário-mínimo atualmente vigente, estipulado pelo Decreto 11.864/23, qual seja, R$ R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), remunera adequadamente o trabalho profissional dos patronos das partes, mantida a proporção de distribuição em 50% para cada. 6. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovido o recurso da ré e parcialmente provido o do autor. O recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela inaplicabilidade da fixação de honorários advocatícios por equidade. Afirma que se faz necessária a observação da tabela da OAB/DF. Sustenta, ainda, que houve sucumbência em parte mínima do pedido. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados NAYLA GOMES, OAB/DF 73.964, e THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, OAB/DF 61.887 (ID 65881184). Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, OAB/BA 29.442 (ID 66654978). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 do rito dos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), no sentido de que se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório. Confira-se: TEMA 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que: “No presente caso, considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 3.050,00), e atento à especificidade do caso concreto – dado o valor extraído da condenação a título de honorários sucumbenciais (R$ 300,00) - e à jurisprudência deste Tribunal, deve-se adotar como fundamento, para fixação dos honorários sucumbenciais, a apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC). Todavia, o valor almejado pela parte recorrente, de R$ 7.172,60 (sete mil cento e setenta e dois reais e sessenta centavos), equivalente a 20 Unidade de Referência de Honorários da OAB, mostra-se excessivo, diante da baixa complexidade do caso e do patamar de valores atribuídos para os honorários advocatícios em julgados desta corte. (...) Dessa forma, altera-se o parâmetro de arbitramento dos honorários sucumbenciais para 1 (um) salário-mínimo atualmente vigente, estipulado pelo Decreto 11.864/23, qual seja, R$ R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a fim de remunerar adequadamente o trabalho profissional dos patronos das partes, mantida a proporção de distribuição em 50% para cada, nos moldes da sentença.” (ID 65033551). Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta violação ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados NAYLA GOMES, OAB/DF 73.964, e THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, OAB/DF 61.887 (ID 65881184). Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015